Tribunal: TJSP
Processo: 1002193-81.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. Incidência da taxa de 6% ao ano, a partir da imissão na posse. Observância do art. 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41. Alegação de ausência de comprovação da perda de renda dos proprietários. Decisão do STF na ADI 2332 (item II) que decidiu pela constitucionalidade dos §§ 1o e 2o do artigo 15-A do Decreto-lei no 3.365/1941, que determina a necessidade

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. Incidência da taxa de 6% ao ano, a partir da imissão na posse. Observância do art. 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41. Alegação de ausência de comprovação da perda de renda dos proprietários. Decisão do STF na ADI 2332 (item II) que decidiu pela constitucionalidade dos §§ 1o e 2o do artigo 15-A do Decreto-lei no 3.365/1941, que determina a necessidade de comprovação da perda de renda do proprietário. Hipótese comprovada diante de proposta de parceria. Juros compensatórios devidos. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.